Tribunal: TJMT
Processo: 1008134-32.2019.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008134-32.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL DE PAULA GIUSTI - CPF: 016.757.251-28 (EMBARGANTE), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), DAYLANA FELIPIN AZEVEDO GIUSTI - CPF: 010.432.511-97 (EMBARGANTE), BLB COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 14.595.510/0001-63 (EMBARGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), BLB COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 14.595.510/0001-63 (REPRESENTANTE), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0007-61 (EMBARGADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0008-42 (REPRESENTANTE), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), DAYLANA FELIPIN AZEVEDO GIUSTI - CPF: 010.432.511-97 (EMBARGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), RAFAEL DE PAULA GIUSTI - CPF: 016.757.251-28 (EMBARGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), BLB COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 14.595.510/0001-63 (EMBARGANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0007-61 (EMBARGANTE), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO OCULTO NO VEÍCULO ZERO KM – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com a lei processual civil, a sanar defeitos presentes nas decisões relacionados à obscuridade, à contradição ou à omissão no julgado que se impugna.

Ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, é descabido em sede de embargos de declaração pretender rediscussão ou suposta correção da decisão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008134-32.2019.8.11.0040

EMBARGANTE:

BLB COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

EMBARGADOS:

DAYLANA FELIPIN AZEVEDO GIUSTI E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BLB COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação aviado pelos autores, ora embargados para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para reconhecer do vício no produto, e condenar as requeridas, de forma solidária, ao ressarcimento do dano material na ordem de R$3.852,27 (três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos), atualizados com juros de mora de 1%, a partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ); bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros de mora de 1%, a partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º do CPC

A embargante alega que o laudo produzido unilateralmente, no máximo, pode auxiliar no esclarecimento dos fatos, mas não pode ser figura central.

Argumenta que “
v. acórdão limitou-se a referir que a verificação de vícios no veículo é fato incontroverso e que não teriam sido solucionados dentro do prazo legal de 30 (trinta dias) pelo que deveria a respectiva decisão ser expressa quanto a imprestabilidade do laudo pericial produzido unilateralmente como elementos de convicção
” (sic).

Menciona que “a
inadequação ou impropriedade do bem é requisito expressamente previsto no art. 18, do CDC para aplicação das hipóteses lá previstas e apesar do pedido quanto a ausência deste requisito, ao que dispõe os incisos III e IV do §1º do art. 489 do CPC, ainda que para rejeição da tese recursal
” (sic).

Entende que “
não foram analisados a comprovação de preenchimentos dos requisitos necessários para determinar a inversão do ônus da prova a teor do disposto no artigo 6º, VIII do CDC, limitando-se apenas a suposta responsabilidade objetiva
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios para declara “
a imprestabilidade probatória do laudo produzido unilateralmente; a inadequação ou impropriedade do bem; e o não preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova
” (sic) (id. 159756165).

Os embargados se manifestaram, defendendo que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, de modo que entendem que se revelam meramente procrastinatórios, razão pela qual pugna pela aplicação da multa por litigância de má-fé (id. 161173698).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO OCULTO NO VEÍCULO ZERO KM – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDOR E FABRICANTE – RECUSADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – VÍCIO DEMONSTRADO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA – DEMANDADAS QUE NÃO COMPROVARAM FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO AO DIREITO DA AUTORA – RESSARCIMENTO DEVIDO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Responderão, solidariamente, por vícios de qualidade ou quantidade, todos aqueles que intervierem na cadeia de fornecimento do produto viciado.

Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova pericial desnecessária ao deslinde do feito, mormente quando a matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos. Por outro lado, a perícia revela-se impraticável no atual estágio do processo, tendo em vista que o defeito foi corrigido.

Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade pelo vício do produto é objetiva, impondo-se ao fornecedor o ônus de provar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do consumidor.

O defeito no veículo que compromete o seu uso com segurança, confere ao consumidor o direito de escolher dentre as alternativas do § 1º, do art. 18 do CDC. Portanto, de rigor o ressarcimento da quantia gasta para o conserto do vício apresentado.

O vício no produto que o torne inadequado para o uso e a impossibilidade de uma solução, enseja em condenação em danos morais”.

A embargante alega que houve omissão no r. acórdão quanto a alegada imprestabilidade do laudo produzido unilateralmente; a inadequação ou impropriedade do bem, bem como suposta ausência de análise dos requisitos artigo 6º, inciso VIII do CDC, para inversão do ônus da prova.

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que o defeito/vicio apresentou no veículo durante o prazo de garantia do bem.

Ainda, convém dizer que se trata de responsabilidade por vício no produto e a inversão do ônus da prova é regra de julgamento, sendo determinada pela própria lei, no caso, o art. 12, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, conforme mencionado no
decisum
, concluiu-se com base na interpretação dos elementos fáticos e probatórios dos autos, o feito já contemplava provas plenamente suficientes para a solução da demanda, pois perícia pretendida também seria inócua.

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL –
DEFEITO EM VEÍCULO NOVO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA
– EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. (TJ-MT - ED: 00200097320188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/07/2018)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023